Tribunal: TJDFT
Processo: 0008606-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008606-05.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TCA CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIALETICIDADE. OBSERVADA. NUPMETAS. JUIZ NATURAL. NÃO VIOLAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. CONHECIMENTO DO DANO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NO SERVIÇO. AUDITORIA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. PARCIALIDADE. NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO DE DANOS. CULPA. DESNECESSÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERDAS E DANOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso cujos argumentos impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 2. O julgamento pelos magistrados componentes no NUPMETAS não afronta os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz o julgamento, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. 3. Nas relações de consumo, o prazo prescricional para pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço é de cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano, conforme previsão do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A rescisão de contrato de prestação de serviços, por si só, não exime as partes contratantes das responsabilidades contratuais acerca de eventuais irregularidades apuradas somente após o término da relação contratual, desde que observado o prazo prescricional. 5. Não se evidencia qualquer elemento impeditivo para que as conclusões do perito sejam consideradas no julgamento da demanda quando os quesitos são respondidos fundamentadamente, com amparo na documentação acostada previamente aos autos. A alegação de parcialidade na atuação do perito demanda comprovação, não decorrendo da insatisfação da parte com a conclusão do laudo. 6. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes dos defeitos na prestação dos serviços independe da existência de culpa, bastando prova do dano sofrido e do nexo de causalidade com o serviço prestado. 7. Nos termos do artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor, à escolha da parte lesada, incumbe ao fornecedor de serviços a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 8. Comprovado pelo autor a ocorrência falha na prestação dos serviços recebidos e de danos materiais dela derivados, caberia à ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de indenização e ressarcimento, como determina o artigo 373 do CPC. 9. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material (Enunciado 159 do CJF), de modo que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral (STJ, AgRg 303.129). Logo, a compensação por danos morais depende da comprovação de efetivo dano experimentado em decorrência do ato praticado pela fornecedora de serviços, não bastando a indicação de mero risco de sofrê-los. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 80 e 473, ambos do CPC, insurgindo-se, genericamente, contra as provas produzidas nos autos no que tange à inexistência de falha na prestação do serviço, violação do juízo natural, bem como superficialidade do laudo pericial. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como enriquecimento sem causa da recorrida. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030